Tribunal: TJES
Processo: 0002373-11.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compulsória
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002373-11.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DULCE DE BARROS MIRANDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTAS. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo IPAJM contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária, determinando que a autarquia se abstenha de efetuar descontos nos pensionamentos percebidos pelos autores e restitua os valores descontados a título de reposição estatutária. O juízo de origem fundamentou a decisão na aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 531, ao reconhecer a boa-fé dos pensionistas no recebimento de valores indevidos, decorrentes de erro exclusivo da Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: a possibilidade de reposição de valores pagos indevidamente aos pensionistas, em razão de erro exclusivo da Administração Pública, considerando a boa-fé dos beneficiários e a tese firmada no Tema 531 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A boa-fé dos pensionistas é reconhecida, pois os valores recebidos foram pagos espontaneamente pela Administração Pública em decorrência de erro exclusivo no cálculo do benefício, sem qualquer contribuição dos beneficiários para o equívoco.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 531 determina que, quando a Administração interpreta equivocadamente a legislação e realiza pagamentos indevidos, é vedada a exigência de devolução dos valores recebidos de boa-fé pelos beneficiários, em razão da falsa expectativa de legalidade gerada.

O poder-dever de autotutela da Administração não autoriza a reposição de valores pagos indevidamente quando comprovada a boa-fé do administrado e a origem do equívoco decorre exclusivamente de erro administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode exigir a devolução de valores pagos indevidamente a servidores ou pensionistas quando o erro decorre exclusivamente de falha administrativa e os valores são recebidos de boa-fé, em conformidade com o Tema 531 do STJ.

A boa-fé do beneficiário é presumida quando os valores indevidos são pagos espontaneamente pela Administração, sem contribuição do administrado para o erro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.244.182/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 19/05/2014 (Tema 531).

TJES, Apelação Cível nº 0019487-26.2016.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 30/11/2023.

TJES, Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0011432-62.2015.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 01/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002373-11.2015.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELADOS: DULCE DE BARROS MIRANDA e FRANCISCO DE ASSIS BARROS MIRANDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM
em razão da Sentença de fls. 149/152, integrada por aquela de ID 9361490, em que o MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória julgou parcialmente procedente a pretensão autoral formulada nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por Dulce de Barros Miranda e Francisco de Assis Barros Miranda para determinar à Autarquia que se abstenha de efetivar descontos nos pensionamentos destes, bem como que restitua os valores indevidamente descontados a título de reposição estatutária.

Ao concluir nesse sentido, o Julgador
a quo
assim fundamentou o
decisum
:

“[...]
à fl. 42, consta ofício emitido pelo IPAJM, no qual a Autarquia admite ter ocorrido erro no cálculo da pensão por morte recebida pelos Demandantes e informa acerca da retificação do valor percebido até então, e consequente reposição estatutária.

[...] como consequência dessa retificação, não podem os beneficiários serem obrigados a restituir o montante recebido a maior, a exemplo do que o IPAJM tentou realizar no caso em apreço.

Isto porque os recebidos de forma indevida foram pagos espontaneamente pelo Gestor Público, haja vista equívoco da própria Administração Pública na fixação do valor do benefício previdenciário. Diante disso, gerou-se a expectativa, no administrado, de que tais quantias eram as corretamente devidas, o que demonstra a sua percepção com plena boa-fé.

Assim, entendo que o conjunto fático constante dos autos se subsume perfeitamente à hipótese do Tema nº 531 das Repercussões Gerais do C. STJ. Consequentemente, conclui-se que é ilegal a reposição estatuária perpetrada pelo IPAJM na pensão por morte percebida pelos Requerentes, o que atrai a presente intervenção judicial corretiva.”

No recurso de ID 9361493, o IPAJM pugna pela reforma do ato judicial objurgado ao argumento, em suma, de que “
durante anos,
os
APELADOS receberam em seus BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO de forma integral, ainda que sua fixação tivesse sido de forma proporcional
”. Logo, “
uma vez constatada a ilegalidade do ato administrativo que concedia ao autor crédito pecuniário maior do que os proventos devidos
, fica evidente a possibilidade de revisão deste ato pela Administração Pública
”, “
não se tratava de má interpretação do direito, por parte da Administração, mas sim em erro material, motivo pelo qual não há nem que se cogitar em irrepetibilidade das verbas recebidas
”.

Depreende-se dos autos – inclusive porque admitido pelo próprio IPAJM –, que o recebimento do valor pago a maior decorreu de erro exclusivo da Administração para o qual não concorreram os pensionistas, que perceberam as quantias de boa-fé, narrativa que, como mencionado na Sentença, atrai a aplicação da tese firmada pelo Tribunal da Cidadania quando do julgamento do Tema 531,
in verbis
:

“Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.” (REsp nº 1.244.182)

A
orientação adotada é seguida reiteradamente por este e. Tribunal de Justiça (TJES) no sentido da impossibilidade de se efetuar descontos nos proventos de servidor público aposentado, relativos a valores pagos por equívoco da Administração, conforme precedentes a seguir transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PENSIONISTA – IPAJM – ÓBITO – REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA DEVIDA – PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI OU FALHA DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A segurada veio a óbito em 15/11/2013, razão pela qual o depósito realizado na conta de sua titularidade referente ao mês de dezembro de 2013, no valor de R$2.113,12 (dois mil, cento e treze reais e doze centavos) deve ser restituído ao instituto previdenciário requerente, sob pena de chancela ao enriquecimento ilícito. 2. A hipótese sob exame não enseja investigação sobre o elemento subjetivo daquele que recebeu a verba indevidamente, vez que não se trata “de recebimento de valores em razão de interpretação errônea de lei pela administração, caso em que seria indevida a devolução dos valores, segundo orientação firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 531/STJ. 3. Na situação destes autos, busca-se objetivamente a restituição dos proventos que não eram mais devidos em razão da morte da titular, não havendo que se falar também em falha da administração, tendo em vista que o pagamento ocorreu tão somente no mês subsequente ao óbito da segurada, o que se revela manifestamente razoável em razão dos trâmites operacionais necessários à exclusão da falecida da folha de inativos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, Nº 0011432-62.2015.8.08.0011, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª CÂMARA CÍVEL, Data: 01/04/2024)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DA LEI. BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA COFIRMADA.

I – Não obstante o poder-dever de autotutela da Administração, o IPAJM não está autorizado a efetuar descontos a título de reposição estatutária de quaisquer valores equivocadamente pagos, havendo orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 531) em tal sentido. II – Já definiu o STJ que “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”. (STJ; REsp 1244182/PB) III - Errônea a compreensão da Administração Pública em exigir a reposição estatutária dos valores pagos à apelada, pensionista, o qual a mesma, por erro da própria Administração na má aplicação da legislação pertinente (elemento objetivo), auferiu seus proventos em evidente caráter de boa-fé, até mesmo pela natureza alimentar da verba, o que lhe assegura o direito de não sofrer a reposição estatutária dos valores recebidos, ainda que indevidamente. IV – Apelação conhecida e desprovida. Remessa conhecida para manter a sentença. (TJES, Classe: Apelação Cível nº 0019487-26.2016.8.08.0024, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª CÂMARA CÍVEL, Data: 30/11/2023)

Desse modo, porque a sentença em apreço se encontra em sintonia com acórdão proferido pela Corte Superior em julgamento de recurso repetitivo somada à ausência de provas capazes de afastar a presunção de boa-fé do Autor da demanda em receber verba de caráter alimentar, de rigor, pois, o desprovimento do Apelo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Ressalte-se, por fim, que “
Não é devida a fixação dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando a sentença for considerada ilíquida pelo julgador
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.727.273/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.